Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712221-52.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WERLAYNE VIEIRA DE SENA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, caso queira, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela recorrida em sede de contrarrazões (id. 35155618). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora